Tribunal: TJPA
Processo: 0083179-24.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0083179-24.2015.8.14.0070

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I e II
,
DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DO ART. 59 CP. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICABILIDADE.

1. A ausência de oitiva da vítima em Juízo não conduz, automaticamente, a absolvição do réu, pois se deve levar em consideração todo acervo probatório.
In casu,
considerando o depoimento dos Policiais que efetuaram o flagrante do acusado ainda na posse da moto subtraída da vítima, corroborado, pelo reconhecimento efetuado por ela na fase policial, a condenação é de rigor, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceu uma circunstância negativa (circunstância do crime), sendo cabível a sua redução, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
reduzindo-se a pena para
06 anos 02 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre
os dias dezessete e vinte e quatro de julho de 2023 (Sessão n° 22)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGO RODRIGUES DA SILVA, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, nos autos da ação penal nº 0083179-24.2015.8.14.0070, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II do CPB, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 30 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 11030571 - Pág. 1/9), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11030572 - Pág. 1/4), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11319867 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, apenas para revisão da pena-base (Num. 12507533 - Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O primeiro ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão da ausência de oitiva da vítima em juízo e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Adianto que a irresignação não merece prosperar! Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões, com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Ressalto, por oportuno, que o direito não se trata de ciência exata, tampouco de uma equação matemática cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático, ou seja, a ausência de oitiva da vítima em Juízo não conduz, automaticamente, à absolvição do acusado, devendo-se levar em consideração todo acervo probatório. Nesse mister, imperioso destacar que o Policiais que atuaram na prisão em flagrante, a saber, José Augusto, Mauro Souza e Jorge Luiz prestaram informações, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Num. 11030549 - Pág. 1/2), sem qualquer impugnação acerca de suas imparcialidades. Aliado a isto, temos que o apelante foi preso na posse da
res furtiva
da vítima e, desta forma, as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, razão pela qual se torna inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

Pelos fundamentos acima, mantenho a condenação.

02.

DOSIMETRIA: REVISÃO DA PENA-BASE

Por fim, o apelante insurge-se contra a dosimetria operada pelo MM. Juízo
a quo,
considerando a inidoneidades dos fundamentos para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP. Vejamos o trecho da sentença:

(...) 6.
As circunstâncias do crime
analisam o seu
modus operandi
, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este agiu de madrugada. 7. No que tange às
consequências do crime
, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois fatos assim deixam traumas na vítima, além de contribuir, ainda mais, para disseminar insegurança na cidade.

Compulsando-se a dosimetria operada, verifica-se a procedência do pleito do apelante quanto a inidoneidade dos fundamentos utilizados para elevação da pena-base, seja porque foram utilizados argumentos inerentes ao tipo penal (consequências do crime), seja porque não especificou elementos concretos para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP (circunstância do crime).

Pois bem, em cumprimento ao mandamento constitucional do
art. 5º, XLVI, CF/88 e do efeito devolutivo da apelação, imperioso destacar que as
circunstâncias do crime
devem ser consideradas desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi praticado em concurso de agentes e uso de arma de fogo. Devendo uma majorante ser utilizada para elevação da pena na 3ª fase da dosimetria e a subjacente
[1]
como circunstância judicial negativa.

Após os ajustes cabíveis na pena-base, viável a sua redução para 04 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa,
quantum
este que deve ser mantido na 2ª fase da dosimetria, diante da ausência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, com aplicação da majorante na fração de 1/3, torno a pena concreta e definitiva em
06 anos 02 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com base no art. 33, §2º,
b
do CP. Deixo de aplicar a detração, em razão de se tratar de réu solto.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para
06 anos 02 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021). 2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial. 3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases. 4.
A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas.
Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

Belém, 24/07/2023